Tribunal: TJDFT
Processo: 0706721-98.2018.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CHEQUE CAUÇÃO. DEVOLUÇÃO. FALHA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inadmissível deduzir pedido de reforma da sentença em contrarrazões, visto que a referida peça tem por escopo oportunizar ao recorrido a apresentação da resposta às razões deduzidas no recurso pela parte adversa, imprimindo-se, assim, efetividade ao exercício do contraditório.
2. O cerne da controvérsia devolvida a esta Instância recursal se restringe a analisar se estão presentes os pressupostos que caracterizam o dano moral e se o valor fixado pelo juízo de origem se encontra adequado para a hipótese.
3. A análise da demanda atrai a incidência das normas pertinentes à relação consumerista. A empresa apelante caracteriza-se como fornecedora de produtos e serviços, nos termos do artigo 3o do CDC e o apelado deve ser considerado como consumidor por equiparação, na qualidade de bystander, tendo em vista o alegado dano sofrido com a negativação do seu nome, conforme artigo 17 do CDC.
4. Hipótese em que a empresa apelante recebeu um cheque caução na venda de um veículo, procedendo de imediato à entrega do bem a terceira pessoa. Diante da devolução do cheque pelo motivo 21, a recorrente optou por negativar o nome do emitente do título, mesmo não tendo formalizado o contrato de compra e venda do veículo diretamente com ele, deixando, assim, de observar a cautela necessária que um negócio dessa natureza exige.
5. A negativação indevida do nome do consumidor configura dano moral in re ipsa, bastando a prova da inclusão dos dados nos cadastros de inadimplentes.
6. Sendo o quantum indenizatório razoável e proporcional ao caso concreto, ele deve ser mantido.
7. Restando demonstrado que o negócio de compra e venda do veículo não teve a participação do autor, o dano a ele imposto tem natureza extracontratual, o que atrai a incidência da Súmula 54 do STJ.
8. Apelação conhecida e desprovida.